Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CRIME DE PORTE DE ARMA NÃO ABSORVIDO PELO ROUBO. CONTEXTO FÁTICO DIFERENTE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado e porte de arma de fogo com numeração raspada, por meio de conjunto sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Aplica-se o princípio da consunção quando ocorre a absorção de um crime por outro de maior amplitude, aplicando-se somente a pena maior. 3. No caso em exame, contudo, tratando-se de apreensão de arma de fogo adquirida com o intuito autônomo de proteção pessoal, dias antes do roubo circunstanciado, não há falar em relação de crime meio e crime fim.
4. Verificado terem sido os crimes de roubo e porte de arma praticados em contextos fáticos diversos e com desígnios autônomos, não se cogita a ocorrência de concurso formal, mas sim do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos